Tribunal: TJBA
Processo: 8019355-22.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019355-22.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO SILVA VIANA Advogado(s): RAMON RIBEIRO BRAGA, LIZ ALVES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE EM ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA. REJEITADA. INDIVÍDUO ABORDADO PORQUE HAVIA ESTACIONADO SUA MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO DE UMA CURVA, CAUSANDO RISCO AOS DEMAIS MOTORISTAS. VERIFICAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA E FORTE ODOR DE MACONHA EXALANDO DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA CRITÉRIO OBJETIVO NA ORDEM DE PARADA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME ELENCADO NO ART. 28, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO INFRATOR CORRESPONDENTE A ALGUNS DOS NÚCLEOS PREVISTOS NO ART. 33, LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS DE DIFERENTES NATUREZAS (MACONHA E COCAÍNA), PRESENÇA DE PETRECHOS ESPECÍFICOS (SACOS DE ACONDICIONAMENTO) E ADMISSÃO INFORMAL DE QUE TÓXICOS SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da prova decorrente por ausência de fundada suspeita na abordagem do acusado; (ii) analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da abordagem policial suscitada pela defesa porque, na situação em apreço, os agentes de segurança pública responsáveis pelo flagrante foram claros ao descrever que somente o abordaram após verificarem que a motocicleta conduzida por sua pessoa se encontrava na contramão, atravancando a via pública e exalando forte cheiro de maconha –, tratando-se, portanto, de abordagem com critério meramente objetivo. O Supremo Tribunal Federal possui compreensão firme na linha de que “a existência de dados objetivos que comprovam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, não há falar em ilicitude das provas dela decorrentes” –, a exemplo do que ocorreu na situação em tela. 4. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã sobre o assunto. 5. O consumo pessoal explicitado no art. 28 da Lei 11.343/06 não se coaduna com o porte/armazenamento de “08 petecas da substância semelhante à cocaína, 12 trouxas de uma substância análoga a maconha” somadas a apreensão de “alguns saquinhos plásticos geralmente utilizados para acondicionamento de drogas” e admissão informal de que se destinavam de que as drogas se destinavam ao comércio, por isso, deve ser afastada a desclassificação pretendida pela defesa. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade aventada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, IX e LXIII; CP: arts. 33, § 2º, "a", § 3º, e 59; CPP: arts. 156, 240, § 2º; Lei n. 11.343/2006: arts. 28, 28, § 2º, 33, caput, 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF: HC 264841 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJe-s/n DIVULG 17/12/2025, PUBLIC 18/12/2025; STJ: REsp n. 2.051.930/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; STJ: HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ: AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; STJ: REsp n. 2.056.203/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025; TJ/BA: Apelação n. 80230461520238050080, Rel.ª Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, publicado em 03/07/2025; Súmula n. 630, STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8019355-22.2025.8.05.0274, proveniente do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante, Gustavo Silva Viana e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer o recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.